Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011527-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (APELADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (APELANTE), HELSON DE CASTRO - CPF: 086.326.708-40 (ADVOGADO), CRISTIANO GRECO - CPF: 271.663.008-92 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0001-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011527-30.2017.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes:
D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, devidamente observado pelo togado singular.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº

1011527-30.2017.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes:
D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto sucessivamente por
Monsoy Ltda e Milton Dabul Pompeu de Barros,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1011527-30.2017.8.11.0041
, que condenou a ré, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em razão de serviços prestados pelo autor nos processos n.
5285-85.2000.811.0003 e 2944-47.2004.811.0003, e condenou a ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a ré, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que a atuação do autor no processo limitou-se a de um advogado correspondente, não realizando trabalho intelectual de elaboração das peças processuais e desenvolvimento de teses jurídicas, que eram realizadas por escritório contratado de São Paulo, restringindo-se a diligências para protocolo, copias, carga dos autos e realizações de audiências, e que o causídico foi remunerado pelo trabalho como correspondente.

Assevera que o valor arbitrado como remuneração por ter atuado como correspondente se mostra desarrazoado, o que mostra um típico caso de enriquecimento sem causa, e ao arremate, advoga a ocorrência de sucumbência reciproca, postulando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Forte em tais argumentos requesta pela reforma da sentença, para afastar a condenação ou alternativamente, diminuir o
quantum
condenatório, com a redistribuição do ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o autor nas razões recursais assevera que atuou como advogado da empresa em 03 (três) ações judiciais, e que a ré negou-se ao pagamento dos honorários e reembolso das despesas realizadas em viagens, estadias e demais atos do processo, obrigando o apelante a renunciar aos mandatos outorgados.

Aduz que não há litispendência, porque as partes e a causa de pedir são distintas, e por isso, cabíveis honorários pelos serviços prestados na ação de indenização por perdas e danos. Subsidiariamente, requesta a nulidade parcial da sentença, pelo reconhecimento da litispendência parcial.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo autor no id n. 200261295, e pela ré no id n.

200261296.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011527-30.2017.8.11.0041- Cuiabá.

Apelantes:
D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Narrou o autor na inicial, que celebrou com a ré contrato verbal relacionado aos processos n. 5285- 85.2000.811.0003, 2944-47.2004.811.0003 e 5301-05.2001.811.0003, e que diante da recusa da empresa em efetuar o pagamento das despesas suportadas na atuação profissional, rescindiu o contrato verbal e propôs a demanda originaria objetivando o arbitramento dos honorários advocatícios.

Em defesa, a ré sustentou a existência de litispendência em relação à ação n. 34913-77.2015.8.11.0041, em que se discutia o arbitramento de honorários envolvendo a empresa Monsoy e B&S Genética, e no mérito, sustentou o descabimento da fixação dos honorários em razão da autuação do causídico como correspondente.

Decorrido o iter procedimental, a magistrada singular julgou antecipadamente a lide, acolhendo em parte a preliminar de litispendência, e no mérito, reconheceu a prestação do serviço, arbitrando os honorários em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, e condenou a ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

O autor insurge-se em relação ao capítulo da sentença que reconheceu a litispendência parcial entre a ação originaria e a ação n. 34913-77.2015.8.11.0041, postulando pela fixação da verba honoraria pelo serviço executado, ou, subsidiariamente pelo retorno dos autos para nova decisão. Por sua vez, a ré

alegou que a atuação do causídico nas demandas limitou-se como correspondente, que o valor arbitrado como remuneração se mostra desarrazoado, o que mostra um típico caso de enriquecimento sem causa, e ao arremate, advoga a ocorrência de sucumbência reciproca, postulando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Destarte, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar o direito do autor, ao recebimento de honorários advocatícios convencionais, pela prestação de serviço jurídico.

Destarte, como é sabido, os honorários advocatícios dividem-se em: a) contratuais (convencionados), ajustados entre a parte e o advogado por meio de um contrato, verbal ou escrito; e, b) sucumbenciais, que são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

No caso em pauta, é incontroverso que os serviços foram prestados pelo autor, divergindo, o recorrente, quanto à obrigação em pagar qualquer valor ao causídico, a título de honorários convencionais, sob o argumento de que este atuou apenas como correspondente e foi remunerado pelo serviço prestado.

Inicialmente no que pertine a litispendência, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, vez que, nos autos n. 34913-77.2015.811.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, o autor postula o arbitramento da verba honoraria pelos serviços prestados na ação indenizatória n. 5301-05.2001.8.11.0003, também requestada na ação originaria, o que corrobora a litispendência parcial, a justificar o indeferimento da pretensão recursal.

Quanto à atuação do causídico apenas como correspondente jurídico, melhor sorte não assiste a ré, porque não comprovou que a prestação do serviço advocatício pelo autor limitou-se, apenas, às funções pontuais de um advogado correspondente, para atuar em audiências, tirar copias, protocolar peças,

e realizar outros tipos de diligencias nesse sentido. Carece prova nesse sentido.

Nessa toada, restando demonstrada a atuação do autor, por longos anos na

execução para entrega de coisa incerta (convertida em execução por quantia certa)

autos n.

5285-85.2000.811.0003 e nos embargos à execução

n 2944-47.2004.811.0003, que tramitaram perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis,

faz jus o causídico aos honorários advocatícios proporcionalmente

aos serviços prestados, por consistir em direito assegurado pelo art. 22, §2º do Estatuto da Advocacia, cuja natureza é diferente dos honorários sucumbenciais,
verbi
s:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Nesse passo, restando comprovada a contratação do procurador e a prestação de serviços jurídicos em benefício dos interesses da ré, cabível o arbitramento da verba honorária. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA –
CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB
– NATUREZA ORIENTADORA E NÃO VINCULATIVA – ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração”. (
RAC n. 1027794-77.2017.8.11.0041,
3ª Câmara de Direito Privado,

Rel.

Dirceu dos Santos, J. 10.08.22.

Na mesma toada, segue voto da minha relatoria.

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional”
.(RAC n.

1000947-87.2021.8.11.0044, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.08.22).

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado pela douta magistrada
a quo
em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Ressalto, por oportuno, que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios
. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nesse contexto, observa-se do cotejado que nos autos n. 5285-85.2000.8.11.0003, o autor atuou no processo desde a sua fase embrionária, por mais de 20 anos, assim também nos embargos a execução n. 2944-47.2004.811.0003, desde a sua origem, de sorte que tenho que andou bem a togada singular ao arbitrar a verba honoraria em R$ 85.000,00 (um mil e trezentos reais), à vista dos parâmetros alhures apontados, considerando a complexidade da causa, a qualidade do serviço, o longo tempo de tramitação dos processos, e, notadamente, a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser mantido na integralidade.

Deixo de majorar a verba honoraria prevista no §11 do art. 85 do CPC, porque fixada acima do mínimo legal na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024